Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLAS. ACESSIBILIDADE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA DE ENGENHARIA CIVIL. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO. DESCABIMENTO DA INVERSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se verifica cerceamento de defesa na falta de realização da prova pericial de engenharia civil deferida, em razão do desinteresse da autora em especificar o objeto da perícia pretendida, nada obstante os elementos de informação coligidos com a petição inicial e os relatórios de vistoria produzidos unilateralmente pelo requerido, o que permite concluir pela desistência da produção da prova técnica pela omissão no atendimento à determinação no prazo assinalado e sucessivamente prorrogado. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Não se cuidando de hipótese autorizativa da inversão ou atribuição diversa do ônus da prova prevista pelo art. 373, § 1o, do CPC, prevalece a regra geral de que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe produzir e obter os elementos de convicção que darão suporte a sua pretensão.

3. Incumbe à autora identificar os problemas de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais em instalações físicas das escolas da rede pública de ensino relacionadas, de modo a apresentar adequadamente o pedido com suas especificações, a fim de conferir certeza e determinação para exata delimitação do objeto da lide e para a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

4. Pedido genérico e abstrato não é admissível, mesmo em demandas coletivas, porque deixa a lide sem delimitação objetiva, obsta o exercício do contraditório e inviabiliza a atuação da jurisdição para resolver o litígio, de modo que o não preenchimento de requisito da petição inicial propicia a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 330, I e o art. 485, I, todos do CPC.

5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários.